Tribunal: TJES
Processo: 0003799-79.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003799-79.2011.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS CASSIMIRO DAMASCENO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003799-79.2011.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VINICIUS CASSIMIRO DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
JÚRI – ART.
121, §2º, INCISO
S
I
E IV
,
C/C ARTIGO 14, INCISO II,

DO CÓDIGO PENAL
–
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
–
DECOTE DA
CONDUTA SOCIAL –

DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “D” DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – DISPAROS EM VIA PÚBLICA –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1
.
Necessário proceder ao decote
d
o vetor negativamente valorado da conduta social
, sendo medida que se impõe o redimensionamento da pena-base.

2
.
O
s disparos foram efetuados em plena via pública, nas proximidades de imóveis residenciais e no momento em que a vítima conversava com um amigo.
Critério de aferição do perigo comum que não é numérico, mas, sim, circunstancial, pois o que determina sua ocorrência, ou não, é a probabilidade de dano.

3.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003799-79.2011.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VINICIUS CASSIMIRO DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VINÍCIUS CASSIMIRO DAMASCENO
, eis que inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal Popular do Júri da 1ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente o pedido do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
com o fim de condená-lo pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado.

N
arra
em síntese
a denúncia
que no dia 12 de abril de 2011, o denunciado, com
animus necand
i
,
e concurso de vontades e unidades de desígnios com outro elemento identificado pela alcunha de “Beiço”, efetuou disparos de arma de fogo contra Robson Cardoso Moreira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais da fl. 34, não logrando êxito em consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima ficou caída no chão e os agressores pensaram que a tivessem matado.

O crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que decorreu de rixa existente entre o denunciado e a vítima.

O
crime
foi cometido por recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi atingida por disparos de arma de fogo nas costas quando corria para fugir dos agressores.

Na forma das razões, a defesa busca que seja redimensionada a pena-base do acusado. Ainda, requer seja afastada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal. Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Não contestadas a materialidade e a autoria delitiva, a apreciação do mérito se restringe ao arrazoado pelo apelante.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firmou no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos,
in verbis
:

“
PENA-BASE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59, CP E ART. 42, DA LEI DE TÓXICOS) - 3. INVIABILIDADE DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – INTERIOR DE PRESÍDIO – 4. APELO IMPROVIDO. 1.
(...).
2. O Juízo a quo verificou corretamente quando da análise das circunstâncias judiciais, eis que nem todas são favoráveis ao apelante, o que justifica não ter sido aplicada a pena-base no seu mínimo legal. Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a sanção da primeira fase da dosimetria e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente. 3.
(...).
4. APELO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170160854, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/01/2020)”

Conforme se depreende da sentença condenatória, o magistrado de 1º grau, para o crime tipificado no artigo 121, §2º, I e IV,
c/c artigo 14, inciso II,
do Código Penal, cuja pena-base pode variar entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, fixou-a em 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

E
xtrai-se que
o magistrado de primeiro grau valorou negativamente
a
culpabilidade
do acusado
haja vista
“
altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, em que o réu se dirigiu até o local em que a vítima estava, já com a arma de fogo ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Aliás,
a intensidade do dolo foi tão elevada que, conforme declarado à fl. 08, o réu
“mirou os disparos para que estes, atingissem a cabeça da vítima
”
, assim, encontra-se idoneamente fundamentad
o o referido vetor, conforme jurisprudência deste Tribunal. Vejamos:

“
[...] 1.
A prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, com a ponderação negativa da culpabilidade
.
Considerando que o réu se deslocou de outro município até o local do crime, indo ao encontro da vítima já com a arma de fogo à disposição, demonstrando que já tinha a intenção de praticar a infração pena
l. [...] 5. Recurso conhecido. Negado provimento”. (TJES; APCr 0001791-31.2016.8.08.0006; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021)

Em relação a conduta social, destacou o magistrado que
“
merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo ligado diretamente ao tráfico de drogas e temido na comunidade em que residia

(Vide
oitiva de fls. 21/22, na qual o declarante afirmou que
“
ficou com medo, já que tinha conhecimento de que VINICIUS possuía arma de fogo e que este era traficante de drogas”
, e que
“
está devendo dinheiro para VINÍCIUS e que VINICIUS sempre lhe cobra este dinheiro”
)”.

Muito e
mbora
aspectos referentes ao convívio social do agente permitem a exasperação da pena,
quando
testemunhas d
ão
conta da participação do
acusado

no cometimento de crimes, noto que a fundamentação do douto julgador se fundamenta apenas em prova produzida
exclusivamente
na esfera policial,
razão pela qual entendo pela desconsideração
d
o aumento

decorrente dessa circunstância
.

As circunstâncias do crime foram igualmente negativadas já que
“
cometido em pluralidade de agentes e mediante divisão de tarefas (um conduziu a motocicleta e outro efetuou os disparos), circunstâncias que maximizam o êxito na empreitada e dificulta a apuração completa da autoria. Demais disso, extrai-se que o delito foi cometido com o apoio logístico de uma motocicleta, isto é, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade urbana, maximiza o êxito na empreitada, o sucesso na fuga e alcance na impunidade”.

Entendo que
agiu com acerto o douto magistrado,
nos moldes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“
[...] Por fim, as circunstâncias foram vistas como não favoráveis, já que o crime foi praticado com pluralidade de agentes, divisão de tarefas e o apoio logístico de uma motocicleta, de maneira a potencializar a consumação do delito, sendo fundamentação suficiente. [...] (
Trechos do Voto no seguinte julgamento:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 006170024068, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020)

P
or fim,

em relação às consequências do crime, atestou o julgador que “
são reprováveis, vez que, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 38, o ofendido permaneceu incapacitado para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias”.

De igual modo, não merece reparo o argumento utilizado, uma vez que as lesões
causadas
na vítima
não se encontram automaticamente valoradas no tipo penal do homicídio tentado, mormente considerando que uma tentativa de homicídio pode, inclusive, não resultar em quaisquer lesões ao ofendido.

Pelo exposto
é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão

do vetor da conduta social
.

R
emanescente a
s
circunstância
s
negativa
s da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
,
fix
o
a pena-base
em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

C
ompensadas a atenuante da menoridade relativa e da agravante do motivo torpe.

Presente ainda a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal,
meio que pudesse resultar em perigo comum,
a qual o decote é pleiteado pela defesa. No entanto, entendo que o pedido não merece acolhimento, uma vez que, conforme apontado pelo julgador de primeiro grau, os disparos foram efetuados em plena via pública, nas proximidades de imóveis residenciais e no momento em que a vítima conversava com um amigo.
Nesse sentido:

[...] 2) perigo comum. Disparos efetuados em via pública, local onde se encontravam várias pessoas. Critério de aferição do perigo comum que não é numérico, mas, sim, circunstancial, pois o que determina sua ocorrência, ou não, é a probabilidade de dano.
(TJPR; Rec 0000126-45.2022.8.16.0006; Curitiba; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira; Julg. 24/03/2023; DJPR 24/03/2023) (Grifo nosso)

P
ortanto, em razão da agravante, exaspero a pena em 1/6 (um sexto),
fixando-a na fase intermediária em
21 (vinte e um) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão.

Ausentes causa de aumento.

Presente a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena em 1/3 (um terço), considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente (acusado que efetuou entre 05 (cinco) a 06 (seis)

disparos em face da vítima, praticamente exaurindo os meios de execução que possuía, chegando a atingir a vítima com 02 (dois) disparos), razão pela qual

fixo a pena definitiva em 14 (quatorze) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Mantenho o
REGIME FECHADO
como sendo o adequado ao cumprimento inicial da pena, em conformidade com o artigo 33, §2º, do CP.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO
E
DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO,

para
reduzir a pena-base
do acusado
, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

D
ou por prequestionada a matéria suscitada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.